Tribunal: TJDFT
Processo: 0718467-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. estelionato. preliminar de nulidade. inquérito policial. ausência de oitiva do réu e alegação de coação. rejeição. materialidade e autoria. dolo. Comprovação. dosimetria. arrependimento posterior. Não configuração. substituição de penas restritivas de direitos por prestações pecuniárias. competência do juízo da execução. recursos desprovidos.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 171, § 4o, do Código Penal.
2. Fato relevante. Não há interesse recursal quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que a sentença valorou de forma neutra as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade no inquérito policial em razão de suposta coação por parte da autoridade policial e pela ausência de oitiva dos acusados na fase investigativa; (ii) avaliar se as provas colacionadas nos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório e se os réus agiram com o dolo específico de obter vantagem indevida desde o início do contato estabelecido com a vítima; (iii) analisar a possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena relativa ao arrependimento posterior; (iv) verificar a viabilidade da substituição das penas restritivas de direitos por prestações pecuniárias, com fundamento no artigo 148, da Lei de Execução Penal.
III. Razões de Decidir
4. A ausência de oitiva do réu na fase investigativa não configura nulidade do inquérito policial, pois lhe é assegurado o pleno exercício da ampla defesa em Juízo. As alegações de coação por parte da autoridade policial carecem de lastro probatório, sendo os depoimentos colhidos indicativos de colaboração voluntária e consciente nas investigações, inexistindo violação de direitos fundamentais. Eventuais irregularidades na investigação não contaminam a ação penal, uma vez que as provas são renovadas sob o crivo do contraditório.
5. O conjunto probatório demonstra, de forma robusta, que os réus, cientes da ilicitude do esquema fraudulento, induziram a vítima em erro por meio da promessa de retorno milionário garantido, baseada em títulos financeiros sem valor comprovado ou liquidez. A conduta dolosa restou configurada desde o início, evidenciando o propósito de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, nos termos do artigo 171, do Código Penal. O dolo antecedente e o uso de artifícios fraudulentos afastam a alegação de atipicidade, restando suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do delito.
6. Mostra-se inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 16, do Código Penal, considerando que a reparação do dano ocorreu em data posterior ao recebimento da denúncia.
7. O pedido de substituição das penas restritivas de direitos por prestações pecuniárias deve ser dirigido ao Juízo da Execução, a teor do que dispõe o artigo 148, da Lei de Execução Penal, a quem compete o exame da matéria.
IV. Dispositivo
8. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 171, § 4o; Lei de Execução Penal, artigo 148.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1840917/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/6/2021, DJe 28/6/2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 2.330.233/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/9/2023, DJe 25/9/2023; TJDFT, Acórdão no 1261866, 00049832320178070019, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 2/7/2020, PJe 15/7/2020.